Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA AFASTADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE MILITAR DA CORPORAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. ATO IMPRESCINDÍVEL AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. LICENÇA MÉDICA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA CARACTERIZADA. DECRETAÇÃO DE REVELIA IRREGULAR. NULIDADES CONSTATADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal explicita no art. 5o, LV, que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral não assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
2. Nos termos do art. 9o, § 1o, da Lei 6.477/77, “o acusado deve estar presente a todas as sessões do Conselho de Disciplina”, não participando, apenas, da sessão secreta de deliberação do relatório.
3. O interrogatório pelo Conselho de Disciplina, encarregado de deliberar acerca da permanência ou exclusão de militar dos quadros da corporação, é ato imprescindível ao exercício do direito de defesa, logo, não pode ser suprimido sem justificativa legal e em prejuízo do acusado.
4. Mostra-se irregular a decretação de revelia por não ter o acusado comparecido à sessão designada para o interrogatório em virtude de licença para tratamento de saúde, devendo os atos do Conselho de Disciplina e os seguintes serem declarados nulos.
5. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Remessa oficial não julgada. Unânime.